Tribunal: CARF
Processo: 11080.731491/2017-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.731491/2017-64
ACÓRDÃO
3202-002.126 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METALFRIO SOLUTIONS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXIGÊNCIA. TEMA 736, STF.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Tema 736 da Repercussão Geral, “é inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para aplicar a decisão do STF e cancelar a multa isolada por compensação não
homologada.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.126 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731491/2017-64
2

RELATÓRIO
Trata o presente de processo de NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No NLMIC-
1755/2017, no valor de R$ 133.227,17, para a aplicação da multa prevista no §17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/10, em face da não homologação de
parte da compensação declarada no processo no 10880.912800/2015-55, ao qual este se encontra
apensado. ao qual este se encontra apensado no percentual de 50% (cinqüenta por cento) sobre
os valores dos débitos não homologados pela autoridade administrativa.
Inconformada, a Recorrente propôs Recurso Voluntário perante este Tribunal, em
síntese, pleiteando pela improcedência da imputação da multa com base em princípios
constitucionais.
Em brevíssima síntese, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

I-DO MÉRITO
1- Do Recurso Extraordinário 796939- Tema 736 do Supremo Tribunal Federal
A controvérsia dos autos cinge-se a respeito da aplicabilidade do art. 74, §§15 e 17,
da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido
administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
Em 17 de março de 2023, no julgamento do Recurso Extraordinário no 796939 sob a
sistemática da Repercussão Geral- julgamento do Tema no 736, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária.
Nos termos do art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o
entendimento do Supremo Tribunal Federal é de observância obrigatória pelo CARF.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.126 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731491/2017-64
3
Posto isso, entendo que ante o julgamento do Tema no 736, em sede de
repercussão geral, pelo STF deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da multa isolada por
mera negativa de homologação de compensação tributária nos termos do decidido no Recurso
Extraordinário 796939.
Por fim, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para aplicar a decisão do
STF e cancelar a multa isolada por compensação não homologada.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 209
DF CARF MF
Original